Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. PROVA RELEVANTE. NÃO APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITADA/ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 3, ENFAM. ARTIGO 10, CPC. VIOLAÇÃO AUSENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que reconheceu, de ofício, o cerceamento de defesa e anulou o decisum recorrido, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para a prolação de nova sentença, levando-se em consideração os laudos periciais homologados no incidente de falsidade associado aos autos. Em consequência, julgou prejudicado o apelo.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Esta limitação, todavia, não se aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício (parágrafo único).
4. Constatada nulidade cognoscível de ofício, não se encontra o julgador adstrito às alegações das partes, não havendo se falar em julgamento extra petita.
5. Conforme Enunciado n.o 3 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), "É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa". Estando configurada hipótese de error in procedendo quanto a ponto essencial à resolução da lide, é impositivo o reconhecimento da nulidade, de modo que eventual manifestação das partes não teria o condão de alterar o convencimento do julgador. Ausente violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.
6. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito dos embargantes de buscarem o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
7. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
8. Recurso conhecido e desprovido.